Tribunal: TJES
Processo: 5002868-66.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-66.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAN/ES. AUTO DE INFRAÇÃO SEM ASSINATURA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO BEM COMO DE SEUS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002868-66.2021.8.08.0021

Recorrente: ANDRE LUIZ DA SILVA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ANDRE LUIZ DA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que

pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que transcorreu prazo superior a 6 anos desde o auto de infração até ́a conclusão do processo administrativo;
c)
que não houve a instauração do processo administrativo concomitante ao auto infracional;
d)
que não houve a notificação do proprietário do veículo;
e)
que inexiste nos autos prova de que foi realizado exame clínico ou pericial;
g)
que o local indicado no auto de infração está errado.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Inicialmente, cumpre destacar que a resolução utilizada no presente caso deve ser a da época dos fatos, notadamente a Resolução CONTRAN Nº 404 DE 12/06/2012 para apuração da legalidade do auto de infração.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão assiste ao recorrente, explico.

A resolução nº 404/216 do contran traz as seguintes disposições:

Art. 2º. Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

[...]

§ 5º O Auto de Infração valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo

[...]

Art. 3º. À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

[...]

§ 2º A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração.

Nesse sentido, os documentos colacionados aos autos demonstram que o condutor não assinou o ato de infração, de modo que não há possibilidade do reconhecimento da notificação no momento da autuação, nos termos do art. 2º, §5º da resolução.

Alega o recorrido que a notificação da autuação foi entregue, utilizando para prova do alegado
print
de tela de sistema que indica o número do AR e que ele foi entregue (ID 4091222). Todavia, apenas pela tela colacionada aos autos, não é possível identificar para onde a notificação foi encaminhada ou quem a recebeu, de modo que não pode ser considerada como prova da notificação da autuação.

Assim, as provas existentes nos autos demonstram que a expedição da notificação da autuação se deu em prazo superior a 30 (trinta) dias do cometimento da infração, haja vista que o ato infracional ocorreu em 11/04/2016 e a notificação de abertura de processo administrativo apenas se deu em 29/06/2017.

O §2º do art. 3º da Resolução nº 404/2016 do CONTRAN prevê que a não expedição de notificação da autuação no prazo de 30 (trinta) dias ensejará no arquivamento do auto de infração.

Desse modo
, em detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que efetivamente notificou a parte recorrida do processo administrativo de suspensão da habilitação.

Assim, resta caracterizada a irregularidade pelo órgão de trânsito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao passo que cerceou a defesa da recorrida.

Nesta esteira, a súmula 312 do STJ
[1]
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito. Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma, conforme precedentes desta turma recursal.

Incumbe ao recorrente o dever de obter dados e informações junto aos demais entes e órgãos antes mesmo de instaurar um processo administrativo. Por tal razão, mesmo que a infração/penalidade tenha originado de outro órgão autuador, caberia ao DETRAN/ES a estrita observância do procedimento administrativo, que no caso em apreço não foi observado.

Assim, quando o recorrente se esquiva de observar os princípios constitucionais mencionados, impõe ao recorrido o ônus de suportar as consequências oriundas da ineficiência dos próprios órgãos federativos, que deveriam buscar modernização em suas práticas a fim de manter um sistema atualizado e integralizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo auto de infração nº 619/2016 e do processo administrativo nº

78511615, bem como para afastar seus efeitos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

[1]

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005 p. 371)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)